Tribunal: TJMT
Processo: 0002515-39.2011.8.11.0002
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002515-39.2011.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), JOSE MARQUES BRAGA - CPF: 181.746.711-53 (APELADO), GABRIELA DE SOUZA CORREIA - CPF: 974.957.431-15 (ADVOGADO), REGINA CELI BARROSO DOS SANTOS ARRUDA - CPF: 209.071.921-49 (APELADO), REGINA CELI BARROSO DOS SANTOS ARRUDA - CPF: 209.071.921-49 (ADVOGADO), PEDRO ELIAS DOMINGOS DE MELLO registrado(a) civilmente como PEDRO ELIAS DOMINGOS DE MELLO - CPF: 306.119.958-67 (APELADO), FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO - CPF: 759.309.601-78 (APELADO), WILTON COELHO PEREIRA - CPF: 314.581.731-00 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), JEVERSON MISSIAS DE OLIVEIRA - CPF: 049.299.181-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MURILO DOMINGOS - CPF: 242.393.308-82 (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CONTRATAÇÃO IRREGULAR SEM A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E CESSÃO DE SERVIDOR COM ÔNUS PARA O PODER CESSIONÁRIO – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE

– PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DOS RÉUS POR VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMNISTRAÇÃO PÚBLICA (ART. 11, II, DA LEI N. 8.429/92) – AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DO ELEMENTO SUBJETIVO DA CONDUTA – NÃO CONSTATAÇÃO DE MA-FÉ OU DOLO, MESMO QUE GENÉRICO – ATO ÍMPROBO NÃO CONFIGURADO – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1.
Em se tratando de improbidade administrativa consubstanciada na violação aos princípios da administração pública, desnecessária é a comprovação do enriquecimento ilícito ou do prejuízo ao erário.

2. É de rigor, contudo, que seja demonstrado ao menos o
dolo genérico,
a manifesta vontade de realizar conduta contrária aos deveres de honestidade e legalidade, e aos princípios da moralidade administrativa e da impessoalidade, não sendo necessário haver intenção específica (dolo específico) para caracterizar o ato como ímprobo.

3.
Não há confundir improbidade com simples ilegalidade. A improbidade é a ilegalidade tipificada e qualificada pelo elemento subjetivo da conduta do agente. Assim, para a tipificação das condutas descritas nos artigos 9o, 10 e 11 da Lei 8.429/92, é indispensável, para a caracterização de improbidade, que o agente tenha agido com culpa ou dolo, ainda que genérico.

4. O descumprimento ao princípio da legalidade, por si só, não caracteriza o ato ímprobo, havendo a necessidade de que o agente tenha agido com dolo, visando a pratica do ato lesivo ao ente público sob pena de, não demonstrada a intenção do agente, o ato ser ilegal, mas não ímprobo, porque a lei visa punir o administrador desonesto e não o inapto.

R E L A T Ó R I O

APELANTE/INTERESSADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADOS/INTERESSADOS:

JOSÉ MARQUES BRAGA E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em face da sentença proferida pelo Juízo da
3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande
,
nos autos da Ação Civil por Ato de Improbidade Administrativa movida em desfavor de
Faustino Antônio da Silva Neto, José Marques Braga, Jeverson Missias, Pedro Elias Domingos de Mello, Wilton Coelho Pereira, Murilo Domingos e Regina Celi Barroso dos Santos Arruda
, que julgou improcedentes os pedidos veiculados na inicial, que objetivavam a condenação dos Apelados pela prática de Ato de Improbidade Administrativa prevista nos art. 11 da Lei no 8.429/92, com a aplicação das sanções estabelecidas no art. 12, III, da mesma Lei, em razão da suposta admissão de servidor sem concurso público, a cessão do funcionário a outro poder, o encargo remuneratório do funcionário aos cofres do executivo municipal e a não exigência de folha de frequência do funcionário.

Não houve condenação ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência.

Em suas razões recursais
(
ID’s n.

16022471 a 16022473), o Apelante ressalta, inicialmente, que,
deixa de recorrer em relação ao réu Murilo Domingos, por ser fato público e notório seu falecimento em 03/4/2019, conforme noticiado na mídia estadual, e não havendo dano ao erário e/ou enriquecimento ilícito dos Apelados, o Parquet entende não ser hipótese de aplicação da sucessão processual.

Em relação aos demais Apelados, sustenta que, ao contrário do que consignou o Magistrado Sentenciante, restou devidamente demonstrado o ato de improbidade administrativa por eles, consistente na contratação de Mauris Albert Maciel de Souza pelo Executivo Municipal, com cessão para a Câmara Municipal para auxiliar o vereador Wilton Coelho Pereira, incumbido de exercer a vice-liderança do Executivo Municipal perante a Câmara de Vereadores de Várzea Grande, contando com o aval do então Prefeito Murilo Domingos e autorização dos Secretários de Administração (
José Marques Braga, Regina Celi Barroso dos Santos Arruda, Pedro Elias Domingos de Mello e Faustino Antônio da Silva Neto)
, cada qual a seu tempo, durante as diversas prorrogações contratuais —anos de 2005 a 2009.

Assevera que, a contração precária e suas diversas prorrogações não atenderam ao requisito de excepcional interesse público, nos termos do artigo 37, inciso IX, da CF, incorrendo, os Apelados em ato improbo que afrontou os princípios da Administração Publica, importando em desvio de finalidade, nos termos do artigo 11, inciso I, da Lei n. 8.429/1992.

Argumenta a prescindibilidade de dolo específico para a caracterização de ato de improbidade administrativa por afronta aos princípios constitucionais, que impõe ao administrador público e aos servidores públicos respeito aos padrões éticos, de boa-fé, decoro, lealdade, honestidade e probidade, incorporados pela prática diária ao conceito da boa administração.

Pontua, ainda, que, a finalidade da contratação, que deveria ser o atendimento do interesse público primário, em razão da supremacia do interesse público, passou a ser o interesse de contratar pessoa conhecida do Apelado e então vereador Wilson Coelho Pereira, tão somente para atender interesse político do Prefeito Murilo Domingos.

Por essas razões, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença singular, para que os Apelados José Marques Braga, Regina Celi Barroso dos Santos Arruda, Pedro Elias Domingos de Mello, Faustino Antônio da Silva Neto e Wilton Coelho Pereira, nas sanções do art. 12, III, da Lei no 8.429/92.

A certidão de ID n. 16022474 atesta a tempestividade recursal

As contrarrazões dos Apelados José Marques Braga, Pedro Elias Domingos de Melo, Faustino Antônio da Silva Neto e Wilton Coelho Pereira vieram no ID n. 16022494 pugnando pelo desprovimento do recurso.

A certidão de ID no 16022496 atesta o decurso do prazo sem a apresentação de contrarrazões pelos Apelados Murilo Domingos, Regina Celi Barroso dos Santos Arruda e Jeverson Missias.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer colacionado no ID no 23874952, manifesta pelo desprovimento do recurso, consignando que,

a conduta não se reveste de ofensividade suficiente para ser alcançada pela Lei de Improbidade Administrativa, isso porque impor a pecha de agente ímprobo aos demandados por autorizar uma única contratação temporária.

Por se tratar de sentença de improcedência da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, admito a Remessa Necessária, por aplicação subsidiária do art. 496 do CPC e analógica da Lei da Ação Popular (art. 19 da Lei n. 4.717/65).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 4 de dezembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em face da sentença proferida pelo Juízo da
3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande
,
nos autos da Ação Civil por Ato de Improbidade Administrativa movida em desfavor de
Faustino Antônio da Silva Neto, José Marques Braga, Jeverson Missias, Pedro Elias Domingos de Mello, Wilton Coelho Pereira, Murilo Domingos e Regina Celi Barroso dos Santos Arruda
, que julgou improcedentes os pedidos veiculados na inicial, que objetivavam a condenação dos Apelados pela prática de Ato de Improbidade Administrativa prevista nos art. 11 da Lei no 8.429/92, com a aplicação das sanções estabelecidas no art. 12, III, da mesma Lei, em razão da suposta admissão de servidor sem concurso público, a cessão do funcionário a outro poder, o encargo remuneratório do funcionário aos cofres do executivo municipal e a não exigência de folha de frequência do funcionário.

Não houve condenação ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência.

Do Recurso de Apelação

Inicialmente, impende ressaltar, que a improbidade administrativa consiste na violação do princípio constitucional da probidade administrativa, que pode ser definido como o dever de o agente público agir sempre com honestidade, decência e honradez na gestão da coisa pública.

É certo que a Lei no 8.429/1992 busca impedir, ou dificultar, toda e qualquer forma de malversação e de ilicitude no exercício dos cargos públicos e na administração da coisa pública. Os recursos públicos e o controle maior sobre o erário constituem a finalidade da lei em comento.

Acerca da questão, Marino Pazzaglini Filho leciona,
in verbis
:

O princípio da probidade administrativa, resultante dos princípios constitucionais basilares da legalidade e da moralidade, significa, como já ressaltado, que
o agente público, no desempenho de suas funções, tem o dever jurídico de agir com honestidade, decência, honradez, movido sempre e exclusivamente pela concreção dos fins do interesse público da Administração a que está vinculado
.

(PAZZAGLINI FILHO, Marino. Lei de improbidade administrativa comentada: aspectos constitucionais, administrativos, civis, criminais, processuais e de responsabilidade fiscal; legislação e jurisprudência atualizadas. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2007). [Destaquei]

Como se vê, a referida legislação, tem como objetivo principal, coibir atos ilegais e lesivos ao ente e ao patrimônio públicos e, no caso da transgressão da norma, fazer valer a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência, para que possa a Administração Pública cumprir sua finalidade, que é o bem comum.

Dispõe
o artigo
11
da
Lei de Improbidade Administrativa
:

Art. 11. Constitui ato de
improbidade
administrativa que atenta contra os
princípios
da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:

I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência;

II - retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício;

III - revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo;

IV - negar publicidade aos atos oficiais;

V - frustrar a licitude de concurso público;

VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo;

VII - revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço.

VIII - descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privada;

IX - deixar de cumprir a exigência de requisitos de acessibilidade previstos na legislação.

Conforme disposto no art.
11
da Lei n.
8.429
/92, sobre o qual se funda a pretensão de condenação dos Apelados, este fixa, como ato de
improbidade
, atentar contra os
princípios
da administração pública mediante "qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições".

Em se tratando de improbidade administrativa consubstanciada na violação aos princípios da administração pública, desnecessária é a comprovação do enriquecimento ilícito ou do prejuízo ao erário.

É de rigor, contudo, que seja demonstrado o
dolo genérico
, a manifesta vontade de realizar conduta contrária aos deveres de honestidade e legalidade, e aos princípios da moralidade administrativa e da impessoalidade
, não sendo necessário haver intenção específica (dolo específico) para caracterizar o ato como ímprobo, pois a atuação deliberada em desrespeito às normas legais, cujo desconhecimento é inescusável, evidencia a presença do dolo.

Deveras, a jurisprudência há muito consolidou-se no sentido de que
o ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da Lei n. 8.429/1992 exige a demonstração de dolo, o qual, contudo, não precisa ser específico, sendo bastante o dolo genérico.
(STJ – REsp 1352535/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/4/2018, DJe 25/4/2018). [Destaquei]

Na hipótese, narrou o Ministério Público que os apelados agiram em conluio com o então Prefeito Municipal de Várzea Grande, o de cujus
Murilo Domingos
, para a contratação de Mauris Albert Maciel de Souza pelo Executivo Municipal, com cessão para a Câmara Municipal para auxiliar o vereador
Apelado Wilton Coelho Pereira
, incumbido de exercer a vice-liderança do Executivo Municipal perante a Câmara de Vereadores de Várzea Grande, contando com o aval do então Prefeito e autorização dos
Secretários de Administração, ora Apelados, José Marques Braga, Regina Celi Barroso dos Santos Arruda, Pedro Elias Domingos de Mello e Faustino Antônio da Silva Neto,
cada qual a seu tempo, durante as diversas prorrogações contratuais - anos de 2005 a 2009.

Sobre o fato da admissão do servidor sem concurso público, com cessão à outro poder, cujos encargos remuneratórios ficaram às expensas do executivo municipal, além da renovação periódica por mais de quatro anos, não há controvérsia, uma vez que o próprio contratado, Sr. Mauris Albert Maciel de Souza confirmou que apesar de ter sido contratado pelo Executivo Municipal, na realidade auxiliava o vereador Wilton Coelho no desempenho de seus afazeres parlamentares, o que também foi confirmado pelo Apelado Wilton Coelho e pelo Secretário Municipal Benedito Gonçalo de Figueiredo.

Também não há dúvidas da efetiva prestação de serviços pelo contratado Mauris Albert Maciel de Souza, tanto que o próprio Apelante reconhece a inexistência de enriquecimento ilícito e/ou dano ao erário.

Contudo, não restou demonstrada a intenção, ou seja, o deliberado intento dos Apelados de macularem qualquer dos princípios a que está adstrita a Administração Pública, descaracterizando, pois, má-fé, necessária para tipificação da improbidade, nem a existência de prejuízo ao erário, porquanto é incontroverso que os serviços foram efetivamente desempenhado pelo servidor contratado para o Município de Várzea Grande, ainda que no poder Legislativo, o qual recebeu pelo trabalho desempenhado, sem que houvesse demonstração de qualquer intenção dos Apelados de se beneficiarem com tal contratação, da intenção de favorecimento do servidor contratado, ou demonstração de ele recebeu valores destoantes daqueles regularmente praticados, ou mesmo superfaturados.

É certo que, a contratação reiterada de pessoal para exercício de funções típicas da estrutura administrativa sem a realização de concurso público pode consubstanciar transgressão aos princípios constitucionais norteadores da Administração Pública.

Entretanto, embora, de regra, em casos tais, pudesse cogitar a violação aos princípios da exigência de concurso público na contratação de profissionais para o desenvolvimento dos serviços em questão, e, por via reflexa, da moralidade administrativa, no caso, não há o enquadramento da situação descrita nos autos no disposto no art. 11, da Lei n.o 8.429/92.

Em
relação ao ônus da remuneração do servidor cedido, leciona Antônio Flávio de Oliveira, que:

A maioria dos estatutos de servidores prevê que a cessão de seus servidores se dará com a transferência do ônus decorrente de sua remuneração e encargos ao cessionário. Mas não é incomum que se depare com situação diversa (...). Quando, todavia, o interesse é predominantemente do cessionário, e isso ocorre quando este irá beneficiar-se com a transferência de conhecimento por parte do servidor, a cessão é feita mediante o comprometimento do cessionário de assumir as despesas com a remuneração e encargos sociais do servidor emprestado.

(Antônio Flávio de Oliveira. Servidor Público: Remoção, Cessão, Enquadramento e Redistribuição, 2a ed. rev. e atual. Belo Horizonte: Fórum, 2005, p. 109).

Segundo estabelece o parágrafo único, do art. 105, do Estatuto dos Servidores Públicos de Várzea Grande:

Art. 105. O servidor poderá ser cedido para ter exercício em outro órgão na seguinte hipótese:

I – para exercício de cargo em comissão ou função de confiança;

II – em casos previstos em leis específicas.

Parágrafo único.
Na hipótese do inciso I deste artigo, o ônus da remuneração será do órgão ou entidade cessionária
.

Como se vê, a norma municipal estabelece que o ônus da remuneração do servidor cedido será do órgão ou entidade cessionária, situação que demonstra a ilegalidade do custeio dos encargos remuneratórios do referido servidor pelo Executivo Municipal.

Todavia, co
nforme consignado pela Procuradoria-Geral de Justiça,

a
contratação temporária foi efetuada de forma ilegal, porém o autor não traz consigo elementos que apontem a atuação perniciosa que justifique a imposição das sanções definidas na Lei de Improbidade Administrativa.
Na hipótese, se de fato houvesse alguma irregularidade a ser apurada seria em desfavor do então Prefeito Municipal Murilo Domingos, porém esse não pode ser alcançado pela LIA, em razão de seu falecimento.

Ademais, consoante bem assinalou o Magistrado Singular,
não
há prova de que os requeridos tenham se beneficiado com a contratação irregular ou ainda que a contratação tenha beneficiado a terceiros, de modo que

não é possível vislumbrar qualquer razão para reconhecer a prática de atos de improbidade, tanto por lesão ao erário ou aos princípios da administração pública
.

Assim, apesar da violação ao princípio da legalidade, entendo que não se tem como punir o agente público, quando o ato tido por ímprobo é, na verdade, fruto de uma gestão imperfeita, ausente do elemento de desonestidade, sob pena de se incorrer em condenação injusta e em desencontro com o disposto na LIA que se preordena apenas e tão somente a punir o desonesto e não o inábil.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA -
CONTRATAÇÃO
TEMPORÁRIA - FALTA DE REQUISITO FORMAL SUBJETIVO NÃO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – ELEMENTO SUBJETO DE GRAVE DESONESTIDADE NÃO COMPROVADO – MERA ILEGALIDADE NÃO QUALIFICADA
– AUSÊNCIA DE DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO – RELAÇÃO JURÍDICA QUE ATRAI A INCIDÊNCIA DA NORMA DO ART.
509
, CAPUT, DO
CPC
– RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA - APLICAÇÃO DO EFEITO EXPANSIVO COM ALCANCE PARA A LITISCONSORTE - PRETENSÃO INICIAL IMPROCEDENTE. 1. - O simples fato de ter sido realizada a
contratação
de um servidor sem observar um diminuto requisito subjetivo formal (previsto em lei federal, mas não repetido na lei local) por si só não implica em ato de
improbidade
administrativa. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça ¿orienta-se no sentido de que, para que se configure a conduta de
improbidade
administrativa, é necessária a perquirição do elemento volitivo do agente público e de terceiros (dolo ou culpa), não sendo suficiente, para tanto, a irregularidade ou a ilegalidade do ato. Isso porque 'não se pode confundir ilegalidade com
improbidade
. A
improbidade
é ilegalidade tipificada e qualificada pelo elemento subjetivo da conduta do agente.' (
REsp n. 827.445-SP
,
relator
para acórdão Ministro Teori Zavascki, DJE 8/3/2010). 2. - A servidora indicada pelo apelante assinou o contrato temporário e efetivamente aceitou a prestar os serviços públicos para os quais demonstrou ter concluído o curso superior na área de medicina veterinária (e ainda informou que estava fazendo mestrado na sua formação científica), conquanto lhe faltasse a formalidade legal consistente no registro em órgão de classe. Aliás, requisito que foi atendido durante a vigência do contrato temporário firmado com a municipalidade (fls. 24, 29-30, 35). A servidora (litisconsorte do apelante) foi levada ao setor de
contratação
do ente público municipal e lá não lhe foi pedido o prévio registro no órgão de classe (matéria tratada na Lei Federal n.
5.517
/68 - mas não na legislação local). 3. - A Lei n.
8.429
/1992 estabelece três grupos de atos de
improbidade
administrativa (os que causam enriquecimento ilícito de que trata o art. 9o, os que cause prejuízo ao erário positivado no art. 10 ou tão somente atente contra os
princípios
da administração pública regrado pelo artigo 11),
mas a ilegalidade e a
improbidade
não são - em absoluto, situações ou conceitos intercambiáveis, não sendo juridicamente aceitável tomar-se uma pela outra (ou vice-versa), eis que cada uma delas tem a sua peculiar conformação estrita: a
improbidade
é, destarte, uma ilegalidade qualificada pelo intuito malsão do agente, atuando sob impulsos eivados de desonestidade, malícia, dolo ou culpa grave
. (
REsp 1416313/MT
, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJ: 12-12-2013). [...].”

(TJ-ES - APL:
00019844820098080020
,
Relator
: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 24/2/2015, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 6/3/2015).

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE DOLO GENÉRICA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM
. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Registre-se, de logo, que o acórdão recorrido foi publicado na vigência do CPC/1973; por isso, no exame dos pressupostos de admissibilidade do recurso, será observada a diretriz contida no Enunciado Administrativo n. 2/STJ, aprovado pelo Plenário do STJ na Sessão de 9 de março de 2016.

2.
Consoante jurisprudência do STJ, "para a correta fundamentação da condenação por improbidade administrativa, é imprescindível, além da subsunção do fato à norma, caracterizar a presença do elemento subjetivo. A razão para tanto é que a Lei de Improbidade Administrativa não visa punir o inábil, mas sim o desonesto, o corrupto, aquele desprovido de lealdade e boa-fé" (REsp 1.666.307/MA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 19/12/2017).

3. Hipótese em que o Tribunal de origem firmou a compreensão no sentido de que a conduta imputada ao agravado se consubstanciaria em mero erro administrativo, razão pela qual não se poderia falar na prática de ato de improbidade, diante da ausência do elemento subjetivo dolo. Assim, a revisão desse entendimento esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno improvido.

(STJ – AgInt no REsp 1475593/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/5/2018, DJe 30/5/2018). [Destaquei]

No mesmo sentido é o entendimento adotado por este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR SEM CONCURSO PÚBLICO – SUPOSTA PRÁTICA DE ATO VIOLADOR DE PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS - AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO AGENTE – REQUISITO ESSENCIAL PARA A CONFIGURAÇÃO DA CONDUTA – PRECEDENTE DO STJ
– RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.
Não demonstrada a má-fé do agente ao realizar a contratação temporária noticiada, descabida sua condenação nos termos da Lei de Improbidade Administrativa
. “A má-fé, consoante cediço, é premissa do ato ilegal e ímprobo e a ilegalidade só adquire o status de improbidade quando a conduta antijurídica fere os princípios constitucionais da Administração Pública coadjuvados pela má-intenção do administrador. ” (REsp 937.985/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/08/2009, DJe 10/09/2009).
(TJMT – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA No 181451/2015 – Relator: Des. José Zuquim Nogueira – Órgão Julgador: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo – Data do Julgamento: 11-4-2017). [Destaquei]

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATOS APROVADOS E CLASSIFICADOS - PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME NÃO EXPIRADO –
MANUTEÇÃO DE CONTRATOS TEMPORÁRIOS - VERIFICAÇÃO – PRETERIÇÃO – CONSTATAÇÃO – DIREITO À NOMEAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - ART. 11, CAPUT, LEI 8.429/92 - AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – RECURSO PROVIDO EM PARTE
- REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. 1. A comprovação de que a Administração pretere direito de candidato aprovado e classificado ao celebrar contratos temporários, faz surgir o direito subjetivo à nomeação. 2. A demora na nomeação dos candidatos aprovados e classificados,
na existência de contrato temporário, por si só, não configura ato de improbidade administrativa porque além de se tratar de conduta necessária, não demonstrado o dolo, ainda que genérico, do administrador público
. 3. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada, em parte
.

(TJMT - APL: 00004193220128110094 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 01/10/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 28/2/2019). [Destaquei]

Com efeito, tanto a doutrina, como a jurisprudência entendem que para a ocorrência de ato ímprobo é necessária a comprovação de desonestidade, de má-fé do agente público.

Isso porque, a
improbidade
administrativa deve traduzir, necessariamente, a falta de boa-fé, a desonestidade, não apenas um ato ilegal, em tese, porque este pode ser cometido pelo gestor inábil, sendo, portanto, injusta a condenação deste nas duras penas da
LIA
.

Desse modo, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Como se vê, a súplica recursal não merece acolhida.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público.

Da Remessa Necessária

Como consignado nos parágrafos anteriores, o Juízo Singular julgou improcedente
a
Ação Civil por Ato de Improbidade Administrativa movida em desfavor de
Faustino Antônio da Silva Neto, José Marques Braga, Jeverson Missias, Pedro Elias Domingos de Mello, Wilton Coelho Pereira, Murilo Domingos e Regina Celi Barroso dos Santos Arruda
, por não vislumbrar a caracterização de ato de improbidade administrativa em razão da inexistência de elemento subjetivo apto a embasar a condenação dos agentes.

Os fundamentos são mantidos à vista da própria análise feita no Recurso do Apelo do Ministério Público, o que implica ratificar integralmente a sentença.

Com essas considerações, nenhum reparo há que ser feito na sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso,
RATIFICANDO
a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2021